Tribunal: TJMT
Processo: 1023617-41.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023617-41.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.952.192/0001-61 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), NATALIA MELO SILVA - CPF: 004.681.442-69 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Natália Melo Silva em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e do débito de R$ 905,04, determinando a exclusão da negativação no cadastro de inadimplentes, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o reconhecimento dos danos morais pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes foi correto;

(ii) avaliar se o montante indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundamentada na teoria do risco do negócio, sendo exigida apenas a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Os documentos juntados aos autos pela autora comprovam a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, referente a uma dívida declarada inexistente. A ré não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a legitimidade da cobrança, conforme disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura-se
in re ipsa
, dispensando a necessidade de comprovação de abalo à honra ou à personalidade, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Quanto ao valor da indenização, o montante fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação. O valor está em conformidade com os parâmetros usualmente adotados em casos similares, não se revelando excessivo ou simbólico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido
(in re ipsa
), independentemente de comprovação de abalo à personalidade.

A responsabilidade pelo ato ilícito recai objetivamente sobre o fornecedor de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020.

TJMT, N.U 1004396-87.2022.8.11.0086, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024, DJE 27.04.2024.

TJMT, N.U 0016784-41.2015.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024, DJE 28.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por danos morais que lhe move
NATALIA MELO SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito negativado, bem como para condenar a ré a pagar à autora R$ 10.000,00, a título de dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A parte apelante defende que não houve negativação do nome da apelada, mas apenas envio de cobrança administrativa regular, que foi posteriormente cancelada, sem interrupção total do serviço de internet.

Argumenta que a situação narrada não configura abalo à personalidade que justifique a condenação por danos morais.

Sustenta que o montante arbitrado é desproporcional e gera o enriquecimento sem causa da apelada.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a condenação ou, subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 254523691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por danos morais movida por Natália Melo Silva contra Cabo Serviços de Telecomunicações S.A., sob o fundamento de que teria havido a inclusão indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes (SERASA) referente a uma
suposta dívida de R$ 905,04 vencida em 15/04/2023.

O cerne do recurso está apenas em saber se é caso de afastar ou reduzir o valor da condenação por danos morais.

Pois bem.

Quanto aos danos morais, extrai-se que foram reconhecidos por sentença, em razão da inscrição indevida da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em relação à dívida declarada inexistente.

Destaca-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

No caso, os documentos carreados aos autos pela parte autora, em específico o extrato de negativação (Id. 254519199), comprovam a existência da inscrição em seu nome, realizada pela empresa ré, relativa a suposta dívida de R$ 905,04 vencida em 15/04/2023.

Diante disso, em que pese os argumentos da ré, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, de que a negativação restou indevida, inclusive conforme consistente acervo probatório apresentado.

A corroborar, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar seus argumentos (Código de Processo Civil, art. 373, II), na medida em que não colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6º, inciso VIII).

Dessa forma, verifica-se que a ré não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança, máxime porque a sentença reconheceu a inexistência do débito.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Também assim é a posição desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
(...)” (N.U 1004396-87.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral “in re ipsa”, cujos resultados são presumidos” (N.U 0016784-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

Por outro lado, a ré requer a redução do montante indenizatório fixado em sentença (R$ 10.000,00).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 10.000,00 não comporta redução, por ser valor justo e razoável, bem assim que se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025